Tribunal: TJES
Processo: 5001485-31.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001485-31.2023.8.08.0038

APELANTE:
VITORIA MARIA PARTELLI DA SILVA

APELADO:
AMANDA BASTIANELLO SILVA REGAZZI, DOUGLAS BASTIANELLO SILVA e MONICA BASTIANELLO SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RICOCHETE. RATEIO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE IRMÃOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória, na qual a apelante pleiteava o recebimento de quota-parte de acordo judicial entabulado exclusivamente por seus irmãos unilaterais (apelados). 2. O acordo originário foi celebrado nos autos de ação de indenização ajuizada pelos apelados, na qual obtiveram reparação moral por ricochete em razão do falecimento do genitor comum em acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apelante faz jus ao recebimento de quota-parte correspondente ao acordo judicial firmado exclusivamente pelos apelados para a percepção de indenização por dano moral decorrente da morte do genitor comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indenização por dano moral em virtude do falecimento de ente querido (dano reflexo ou por ricochete) encerra direito de natureza personalíssima e autônoma, originando-se do sofrimento individual de cada familiar, não se confundindo com verba de natureza sucessória. 5. O ordenamento jurídico pátrio afasta a incidência das regras de vocação hereditária sobre a verba indenizatória, rechaçando a tese de litisconsórcio ativo necessário, possuindo cada ofendido legitimidade extraordinária autônoma para pleitear a respectiva compensação. 6. Nos termos do art. 844 do Código Civil, a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. O proveito econômico auferido pelos apelados limitou-se ao seu próprio abalo anímico, não exsurgindo dever jurídico de rateio ou partilha com terceiros estranhos à lide. 7. Não se constata ofensa à boa-fé objetiva, tampouco a configuração de enriquecimento sem causa ou responsabilidade civil pela perda de uma chance, visto que a apelante ostentava igual legitimidade para exercer, de forma autônoma e tempestiva, o seu direito de ação em face dos ofensores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 422, 844, 884 e 927; CPC, arts. 18, 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 00138679220158080048, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 19.10.2021; TJSP, AC nº 00066409520238260007, Rel. Mônica de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001485-31.2023.8.08.0038

APELANTE:
VITORIA MARIA PARTELLI DA SILVA

APELADO:
AMANDA BASTIANELLO SILVA REGAZZI, DOUGLAS BASTIANELLO SILVA e MONICA BASTIANELLO SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposto por

VITÓRIA MARIA PARTELLI DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
AMANDA BASTIANELLO SILVA REGAZZI
e outros, julgou improcedente o pedido autoral.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 19358078), que: (i) os apelados agiram com omissão dolosa ao excluí-la de ação indenizatória anterior movida pela morte do genitor comum; (ii) houve interpretação restritiva do art. 844 do Código Civil quanto à identidade de partes na transação; (iii) a conduta dos irmãos causou-lhe perda de uma chance indenizável perante os causadores do dano; (iv) ocorreu violação da boa-fé objetiva e dos princípios constitucionais da isonomia e dignidade da pessoa humana; (v) a apropriação exclusiva da indenização configura enriquecimento sem causa.

Cinge-se a controvérsia em definir se a Apelante faz jus ao recebimento de quota-parte correspondente a um acordo judicial entabulado exclusivamente pelos Apelados (seus irmãos unilaterais) na ação indenizatória nº 0005203-15.2009.8.08.0038, em que obtiveram reparação moral por ricochete pelo falecimento do genitor comum em acidente automobilístico.

Para o deslinde da questão, cumpre assentar a premissa de que a indenização por dano moral em virtude do falecimento de ente querido (dano reflexo ou por ricochete) encerra direito de natureza personalíssima, originado do sofrimento individual e do abalo afetivo suportado por cada um dos familiares. Não se confunde, portanto, com verba de natureza sucessória que compõe o espólio, ostentando cada qual legitimidade extraordinária autônoma para pleitear a respectiva compensação.

Tal entendimento afasta a incidência das regras de vocação hereditária sobre a verba indenizatória, bem como rechaça qualquer tese de litisconsórcio ativo necessário.

Conforme jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os direitos dos legitimados à propositura da ação indenizatória são autônomos e facultativos, não havendo obrigatoriedade de repasse aos demais herdeiros ou o dever de incluí-los no polo ativo da demanda. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL . QUESTÕES PREJUDICIAIS AO MÉRITO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ATIVO. DESNECESSIDADE. DIREITO DISPONÍVEL, INDIVIDUAL E FACULTATIVO . SENTENÇA ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM FAVOR DE FILHA DA VÍTIMA QUE SEQUER INTEGRA A DEMANDA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA . MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO MESAL EM FAVOR DOS FILHOS DA FALECIDA MÃE. TERMO FINAL . ANIVERSÁRIO DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ESTABELECIDO EM VALOR CONDIZENTE AO HABITUALMENTE FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA . CONTRATO DE SEGURO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA LIMITADA AO VALOR PREVISTO NA APÓLICE. PREVISÃO ESPECIFÍCA PARA COBERTURA POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR VALOR PREVISTO NA COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS . OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS Nº 402 E 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
1) Não há litisconsórcio ativo necessário entre todos os filhos da vítima, pois os direitos dos legitimados à propositura da ação indenizatória são autônomos e facultativos, podendo ser pleiteados separadamente pelos mesmos ou sequer exercitados, configurando, assim, mera hipótese de litisconsórcio facultativo . 2) Cada um dos legitimados à movimentação indenizatória possui um direito autônomo e individualizado, que deve ser aferido quando da propositura da respectiva ação, não se podendo na ação proposta por um deles estabelecer a indenização dos demais ou, como dito anteriormente, obrigar que estes venham compor a relação processual.
3) Na sentença ultra petita , o defeito é caracterizado justamente pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, concedendo mais do que fora pedido, surpresando o réu, que não teve sequer a oportunidade de contraditar este fato novo. Na hipótese, como a filha da vítima do acidente de trânsito Natally Martins Gomes da Mata não exercitou sua pretensão nesta demanda e, corretamente, não foi citada/intimada para ingressar no feito, era indubitavelmente vedado ao juiz, de ofício, condenar as requeridas a reservar a quota parte das indenizações por danos materiais e morais em favor daquela filha, em respeito ao disposto no art. 141 do Código de Processo Civil . [...] (TJ-ES - AC: 00138679220158080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Esse mesmo raciocínio é corroborado por outros Tribunais pátrios, a exemplo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que afasta categoricamente a imposição de repasse da indenização a outros herdeiros com base em regras sucessórias:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. I . Caso em Exame 1. O irmão da autora faleceu após queda de um vagão de trem em 1995. A ré, tia do falecido, recebeu indenização da CPTM por danos materiais e morais. A autora busca o repasse dessa indenização e danos morais adicionais, alegando que a requerida pleiteou indevidamente reparação que cabia aos irmãos do falecido, herdeiros mais próximos . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se uma indenização recebida pela ré deve ser repassada aos irmãos do falecido, considerando a ordem de vocação hereditária e o vínculo entre o falecido e a ré. III . Razões de Decidir 3. A indenização pleiteada pela ré teve como fundamento os vínculos de afeto e econômico existentes entre eles. 4. Dispositivo e Tese 5 . Recurso de apelação não provido. Recurso adesivo provido em parte, apenas para conceder o benefício da gratuidade processual à ré. Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais e materiais pode ser concedida a outros familiares próximos, independentemente da ordem de vocação hereditária . 2. Gratuidade processual concedida à ré e mantida a concedida à autora com base nos elementos constantes dos autos, indicando a hipossuficiência financeira de ambas. (TJ-SP - Apelação Cível: 00066409520238260007 São Paulo, Relator.: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 17/01/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2025)

Sob essa ótica, ao ajuizarem a demanda indenizatória originária, os Apelados deduziram em juízo pretensão fundada em direito próprio. O ordenamento jurídico pátrio, por força do caput do art. 18 do Código de Processo Civil, veda expressamente pleitear direito alheio em nome próprio, de modo que os Apelados não detinham a incumbência ou a legitimidade legal para arrolar a Apelante no polo ativo da ação compensatória, tampouco eram detentores de sua guarda à época.

Corolário lógico dessa natureza personalíssima é a atração da regra inserta no art. 844 do Código Civil, segundo a qual "a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem". Ao firmarem o acordo acostado junto aos ofensores, os Apelados dispuseram e auferiram proveito econômico adstrito ao próprio abalo anímico por eles suportado, não exsurgindo daí qualquer dever jurídico de rateio ou partilha com terceiros estranhos à lide pactuada, ainda que se trate de irmã supervenientemente reconhecida.

Noutro viés, não se constata ofensa à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), tampouco restam configurados os elementos da responsabilidade civil (arts. 186, 187 e 927 do CC) a embasar a alegada perda de uma chance.

A Apelante ostentava igual legitimidade autônoma para exercer seu direito de ação em face dos ofensores materiais da morte de seu genitor, o que lhe era facultado pleitear tempestivamente por meio de sua representante legal à época. A inércia e o transcurso do tempo, que culminaram na prescrição de sua pretensão direta, consubstanciam prejuízo que não guarda nexo de causalidade com o legítimo exercício do direito de ação perpetrado pelos Apelados em via autônoma.

Diante desse cenário, em que a verba recebida pelos Apelados reflete o reparo individual a direitos extrapatrimoniais por eles pleiteados com exclusividade e em nome próprio, rechaça-se o aludido enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), devendo a r. sentença de piso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Apelante, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor da Apelante para o patamar de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, todavia, permanece suspensa por força da gratuidade de justiça que lhe fora deferida, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)